Tribunal: TJMT
Processo: 1013235-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013235-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ADVAIR LIMA DA SILVA - CPF: 035.802.491-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEICULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS – LIMINAR DEFERIDA - LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO NOS TERMOS DO ART. 271 CTB – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Torna-se legal a exigência do pagamento das multas anteriores que guardem relação com a infração que ensejou a apreensão do veículo, bem como, para liberação do veículo apreendido.

A liberação do veiculo somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão,
limitadas ao prazo de 6 (seis) meses
, nos termos do artigo 271 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1017613-75.2021.8.11.0041, impetrado por ADVAIR LIMA DA SILVA, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada na inicial para determinar à autoridade impetrada que promova a liberação da motocicleta Honda Fan 2009/2009, placa NJL 3797, RENAVAM 00152655543 Chassi 9C2JC41109R515331 de propriedade do Impetrante/Agravado, mediante pagamento da despesas com remoção e pátio, limitados ao período de 30 (trinta) dias (art. 262/CTB), de acordo com os parâmetros e valores estipulados pela Lei n° 10.237/2014, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.

Aduz que não poderia ser liberado o veículo para o agravado, pois não há nos autos prova de que o recorrido seja o proprietário ou possuidor do bem.

Sustenta que é legal a cobrança, para liberação do veículo, das despesas com remoção e estadia.

Argumenta que o art. 271, § 10 do Código de Trânsito Brasileiro limita a cobrança dos valores de estadia ao período de 06 meses e não de 30 dias como contou na decisão recorrida.

Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela antecipada pleiteada na exordial.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para paralisar os efeitos da decisão objurgada.

No mérito requer o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para indeferir a liminar pleiteada na exordial.

O pedido de concessão de antecipação de tutela do recurso foi indeferido, ID. 96938475.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID.103141983).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Muller, opina pelo desprovimento do presente recurso (ID 100854487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o veículo moto Honda FAN 2009/2009, placa NJL 3797, RENAVAM 00152655543 Chassi 9C2JC41109R515331 foi apreendido em razão de possuir diversas de dívidas oriundas de infração de transito de transito.

Para a libração do bem foi exigido o pagamento de R$ 3.493,00 (três mil quatrocentos e noventa e três reais) referentes à taxa remoção e estadia de pátio.

Por entender que o valor cobrado a título de taxa de estadia de pátio é ilegal o agravado impetrou com a ação mandamental, onde teve o pedido liminar parcialmente deferido para determinar à autoridade impetrada que promova a liberação do veículo mediante pagamento das despesas com remoção e pátio, limitados ao período de 30 (trinta) dias.

O MUNICIPIO DE CUIABÁ interpôs o recurso de agravo de instrumento onde arguiu, em síntese, que o bem não poderia ser entregue ao Agravado por inexistir prova de que ele seja o proprietário do veículo, bem como que valor cobrado pela estadia é legal, pois não superou os 06 (seis) meses previsto no Código Tributário Nacional.

Em relação à prova de propriedade, verifica-se dos documentos apresentados com a inicial da ação mandamental que no Certificado de Registro do Veículo e nos DAR ́s emitidos para quitar das dívidas referentes às infrações de trânsito constam o nome do Agravado (ADVAIR LIMA DA SILVA), evidenciando que ele seja o possível proprietário do bem, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa (Id. 55815213).

No que tange ao valor cobrado pelo Ente Público, cumpre ressaltar que na data da apreensão do veículo do agravado, já se encontrava em vigor a Lei no 13.281/2016, que passou a estabelecer o prazo limite de 06 (seis) meses para cobrança das despesas de remoção e estada de veículos apreendidos, o que afasta o prazo de 30 (trinta) dias, até então previsto no artigo 262 do CTB, revogado, no entanto, pela mesma Lei, como cito:

“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

[...]

§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

§ 11. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado”.

No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Corte de Justiça, como cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA – LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA COBRANÇA DAS TAXAS DE REMOÇÃO E ESTADIA – REDAÇÃO ATUAL DO ART. 271, § 10, DO CTB, QUE PREVÊ O PRAZO LIMITE DE 06 (SEIS) MESES – REDAÇÃO ANTERIOR QUE JÁ NÃO SE ENCONTRAVA VIGENTE À ÉPOCA DA APREENSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. Consoante o artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016, “o pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.”

3. Necessidade de acolhimento dos aclaratórios, posto que, na data da apreensão do veículo da embargada, qual seja 06/03/2019, já se encontrava em vigor a Lei no 13.281/2016, que passou a estabelecer o prazo limite de 06 (seis) meses para cobrança das despesas de remoção e estada de veículos apreendidos, o que afasta o prazo de 30 (trinta) dias, até então previsto no artigo 262 do CTB, revogado, no entanto, pela mesma Lei.

(N.U 1034587-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Logo, não se configura, no caso, a ilegalidade na conduta de exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito que motivaram o recolhimento do veículo, no prazo limite de 06 (seis) meses para cobrança das despesas de remoção e estada de veículos apreendidos, eis que se tratam de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Por esses motivos se constata a presença do requisito da plausibilidade de direito pleiteado nas razões recursais, o qual se mostra necessário para deferimento da medida almejada.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno ID. 103786452, nos termos do inciso III, do art. 932 do CPC,
e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida, para indeferir a tutela de urgência concedida.

É como voto.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022